Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR DIMINUTO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. A reparação deve ser proporcional aos danos causados àquele que teve seu direito da personalidade violado, em quaisquer de suas vertentes, dentre as quais, se pode mencionar a imagem, a integridade física, moral e psíquica, de sorte que a violação a tais prerrogativas afeta a dignidade do indivíduo, rompendo o equilíbrio emocional da pessoa.
2. A fim de estimar um valor razoável, o magistrado deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta, sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes (autor e vítima), a máxima da vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta do agressor na esfera pessoal da parte ofendida, a prévia existência de relação contratual, a proteção dada pela lei, entre outros vetores.
3. O valor não deve ser demasiado, a ponto de enriquecer sem justa causa uma das partes e, na mesma medida, impor um efeito ruinoso à contraparte, o que é vedado em nosso sistema jurídico, mormente em decisão oriunda do Poder Judiciário, o qual tem a função exatamente inversa.
4. Verificado na sentença que o valor fixado se revela demasiadamente pequeno, imperioso promover o ajuste necessário para adequar o valor aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso parcialmente provido.